Tribunal: TJSP
Processo: 1504438-12.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1504438-12.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
GILLIARD DOS REIS DE ALMEIDA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504438-12.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 15043
2
Embargos de Declaração no 1504438-12.2018.8.26.0536/50000
Comarca: Guarujá
Embargante: Gilliard dos Reis de Almeida
Embargada: E. 7a Câmara de Direito Criminal
Voto no 15043
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição
e obscuridade. Finalidade de prequestionamento. Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 02/05) opostos em face
do v. acórdão de fls. 283/291, que deu parcial provimento ao recurso de apelação de
GILLIARD DOS REIS DE ALMEIDA, apenas para reduzir sua pena à 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão.
O embargante opôs o recurso, alegando omissão e contradição
no v. acórdão. Afirma que negou vigência aos artigos 59, 33, §2o, alínea c, 44 e 155,
§4o, inciso I, todos do Código Penal, bem como ao disposto nas Súmulas 718 e 719, do
C. Supremo Tribunal Federal. Pretende, pois, o prequestionamento.
É o relatório.
Primeiramente, como se sabe, os embargos declaratórios
destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna
existente no Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum ou mesmo
apresentar prequestionamento.
Salienta-se, por oportuno, que toda a matéria foi detidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504438-12.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 15043
3
analisada e decidida de forma fundamentada por ocasião do julgamento da apelação,
tendo sido atendido o preceito constitucional.
O embargante utiliza, pois, do recurso de embargos de
declaração com a nítida finalidade infringente, desvirtuando a sua essência.
Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada.
Ao contrário do sustentado pela defesa, tem-se que as matérias
aventadas foram analisadas e devidamente fundamentadas, não comportando qualquer
alteração, como pretendido.
Inexistente, destarte, omissão ou contradição a ser sanada, nada
mais a se considerar.
Ante o exposto, CONHECE-SE e REJEITAM-SE os
embargos de declaração opostos por GILLIARD DOS REIS DE ALMEIDA.
Reinaldo Cintra
Relator